Tribunal: TJES
Processo: 5003957-14.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003957-14.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PEDRO COSTA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003957-14.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDO: PEDRO COSTA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE SOLIDARIEDADE. COMPRA NA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESÍDIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega que em 25/01/2022, adquiriu através de um sítio eletrônico uma caixa de viagem para relógio e efetuou o pagamento através do segundo réu. Para tanto, o Autor pagou através do segundo réu pelo referido serviço, a importância de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), os quais foram pagos por meio de boleto bancário, em um único boleto (comprovante de pagamento em anexo). Ao finalizar a compra o Autor foi informado sobre o prazo para entrega do referido produto, ocorre que já se passaram muito mais que o prazo estabelecido e até agora o Autor não recebeu o seu produto que foi devidamente pago. Ainda no mesmo sentido, a parte Autora tentou por diversas vezes resolver de forma administrativa para receber o seu produto ou até mesmo ter o reembolso do valor desembolsado, porém em nenhuma das tentativas obteve êxito

Em sede de contestação (ID. 3334765), o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, litisconsórcio passivo necessário, a ausência de responsabilidade para com os fatos narrados, se tratando de culpa exclusiva de terceiro. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3334783), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso.

CONDENAR
a

parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).”

Irresignado, o ora recorrente interpôs RI (ID. 3334785). Em suas razões, preliminarmente, alega a ilegitimidade da recorrente, haja vista que todos os documentos apresentados pelo ora recorrido demonstram que a compra objeto da lide se deu junto ao vendedor, sendo a plataforma MERCADOPAGO, mero meio de pagamento. No mérito, suscita a ausência de responsabilidade e ausência de danos extrapatrimoniais, requerendo reforma integral da sentença.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 3334790), ocasião em que alega, preliminarmente, falta de dialeticidade recursal e a necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso o não recebimento do produto pelo ora recorrido, apesar de ter sido devidamente pago em favor da recorrente, que, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrida integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

Verifico que o autor, ao ter problemas com a entrega do produto, buscou solucionar a questão com a requerida, na intenção de que o imbróglio fosse, enfim, encerrado.

Decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Portanto, a não entrega do produto caracteriza falha na prestação dos serviços que ensejam a reparação pelos danos materiais suportados pelo autor.

Em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade
. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não entrega do produto adquirido, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor, comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 20% do valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)